Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736936-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JVC Indústria Comércio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos (Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado incidentalmente (IDs 141193644 e 141230504 do processo n. 0712923-25.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 40860770), a parte agravante relata que a ação ajuizada na instância de origem busca “desconstituição dos créditos tributários decorrentes de Autos de Infração que têm como objeto comum a exigência do pagamento antecipado de ICMS nas operações de aquisição interestadual de produtos de carne (Decreto Distrital no 18.955/97: art. 320, III, §4o e 13o c/c 74, II, “c”, 3)”. Na petição inicial, requereu tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de créditos tributários originados dos Autos de Infração n. 17056, 828, 19166, 14817 e 14598, mas o pedido foi indeferido (agravo de instrumento n. 0712923-25.2022.8.07.0018). Narra ter requerido tutela de urgência cautelar incidental e ofertado a Apólice de Seguro n. 1007507014508 como caução assecuratória do juízo para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, consoante art. 206 do CTN. Informa ter sanado as pendências necessárias de acordo com as exigências do art. 8o da Portaria n. 378/2019 e que o Distrito Federal aceitou o seguro garantia ofertado, mas o pedido de tutela provisória foi rejeitado na decisão ora agravada. Destaca que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.123.669/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou definitivamente o entendimento pela possibilidade de conceder tutela de urgência para assegurar expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante caução. Afirma que a dívida já foi objeto de protesto. Aduz que a pessoa jurídica tem contratos vigentes com a Administração Pública e, por exigência das cláusulas, ficará sem receber pela mercadoria fornecida se não tiver certidão de regularidade fiscal, documento que, se ausente, poderá inclusive ensejar rescisão unilateral da avença. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja emitida certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos débitos inscritos em dívida ativa n. 50223340782, 50223340847, 50223391506, 50223315796 e 50223391530. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 40860771). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0727124-76.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso em análise, é pertinente transcrever o relatório e a fundamentação expostos na decisão agravada: [...] I – A tutela de urgência requerida pela autora JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI na petição inicial foi indeferida em ID 133266736, com o seguinte fundamento: Não obstante as alegações da parte autora, não há elementos cognitivos suficientes, por ora, a embasar o decreto de tutela pretendido. Com efeito, não foram anexadas cópias integrais dos processos administrativos relacionados a cada um dos autos de infração impugnados. Com isso, resta inviabilizado o exame da viabilidade de aplicação do entendimento do TARF no acórdão n. 121/2016, acima transcrito, aos casos indicados pela autora, porquanto não há como se estabelecer juízo de similitude entre as hipóteses. (...) Como não foram apresentados os processos administrativos em sua versão integral, não há condições para o reconhecimento do direito da empresa à aplicação do mesmo entendimento adotado no acórdão n. 121/2016 do TARF. Nesses termos, diante da ausência de dados satisfatórios para que se possa exercer adequadamente juízo sobre a regularidade da cobrança, impõe-se o reconhecimento da não demonstração da probabilidade do direito alegado. Contra essa decisão a autora interpôs o AGI 0727124-76.2022.8.07.0000, distribuído à egrégia 2a Turma Cível do TJDFT, Relatora Des. Sandra Reves Vasques Tonussi, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência no recurso. A parte apresentou emenda e requereu nova apreciação do pedido, sendo o indeferimento mantido em ID 133612775. Em seguida, a autora apresentou novo pedido de tutela de urgência em ID 138688399, amparada em seguro garantia. Após manifestação do DISTRITO FEDERAL, o pedido foi negado em ID 140994107. Em sua última investida, a autora insiste na concessão da tutela de urgência, alegando que regularizou a apólice de seguro. O DISTRITO FEDERAL se manifestou em ID 141172861. II – Vale lembrar que o pedido diz respeito à suspensão de exigibilidade dos seguintes créditos: a) Auto de Infração 17056/2013 – processo 040.004738/2013 – CDA 50223315796; b) Auto de Infração 14598/2014 – processo 0128-001685/2014 – CDA 50223391506; c) Auto de Infração 14817/2014 – processo 0128-001781/2014 – CDA 50223340847; d) Auto de Infração 19166/2013 – processo 040.007760/2013 – CDA 5223391530; e) Auto de Infração 828/2014 – processo 0128-000384/2014 – CDA 50223340782. III – Não obstante a concordância do DISTRITO FEDERAL em relação à garantia oferecida, o pedido não deve ser acolhido. O seguro garantia não se presta a suspender a exigibilidade do crédito quando efetuado como forma de pagamento. Nesse caso, apenas o depósito do valor em dinheiro gera a suspensão da exigibilidade, conforme art. 151, II, do CTN. O seguro-garantia pode ser admitido apenas quando o depósito tem natureza processual, equiparado à penhora, como antecipação do pagamento para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal. Essa é a orientação do STJ sobre o tema: TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, os regimes jurídicos do "depósito garantia" e do "depósito pagamento" são diversos. O "depósito-garantia", de natureza processual, é realizado em Execução Fiscal e tem por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, isto é, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/1980. O "depósito-pagamento", de natureza material, está previsto no art. 151, II, do CTN e, em processo de conhecimento, possibilita apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o final da lide. 8. O aresto vergastado partiu de premissa equivocada ao considerar a hipótese como substituição de penhora, questão de natureza processual, até porque o caso não é de Execução Fiscal, mas de Ação Ordinária ajuizada pela pessoa jurídica de direito privado, na qual não há lugar para efetivação de penhora. (...) (REsp 1737209/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/6/2021, DJe 1/7/2021) Em caso bastante similar, assim decidiu o TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON-DF. SEGURO GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requer a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON-DF ou, de forma alternativa, a suspensão, mediante garantia, em razão de denúncia formalizada por consumidor em relação a serviços prestados pela autora. 2. O PROCON/DF (Instituto de Defesa do Consumidor), como autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem legitimidade para processar, julgar e impor sanção às empresas que praticam condutas em afronta às normas de defesa do consumidor. 3. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade até prova em sentido contrário de cometimento de ilegalidade por parte dos agentes públicos, ocasião em que estará caracterizada a possibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário para restabelecimento da ordem jurídica violada. 4. Uma vez aplicada multa pelo órgão de defesa do consumidor (apelante/réu), sua anulação só se mostra viável em razão da constatação de alguma irregularidade perpetrada no processo administrativo, tendo em vista que só cabe ao Poder Judiciário verificar a legalidade do ato administrativo, vedada a incursão no seu mérito propriamente dito. 5. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação. Incabível, destarte, o controle jurisdicional do ato administrativo, no que se refere ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador a agir. 6. Evidenciada a estrita observância ao devido processo legal, não há como ser reconhecida a alegada ilegalidade do ato administrativo que culminou com a aplicação de multa. 7. Precedente: "1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos restringe-se à verificação de legalidade, contudo a reavaliação do mérito administrativo pode ser realizada quando comprovada a violação ao princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão da competência reservada à Administração. 2. Se, em regular processo administrativo, sob a garantia do devido processo legal, verificou-se que a conduta do banco violou o CDC e as Leis Distritais no 2.529/2000 (Lei da Fila), 4.027/2007, 5.127/2013 e 4.546/2011, o que culminou com a imposição de multa, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido feito pelo banco de anulação do ato administrativo. 3. Mantém-se o valor da multa administrativa aplicada (R$25.200,00), se em sua fixação foi considerado o necessário para repressão da conduta ilícita do banco, o porte econômico da instituição e o fato de ser esta reincidente (CDC 57). 4. Negou-se provimento ao apelo" (07085254020198070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 9/11/2020.) 8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 10/12/2010). 9. Com efeito, o art.151 do CTN, ao prever as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não abarca a hipótese de oferecimento de caução, nos moldes como restou pleiteado.10. Dessa forma, consoante o entendimento da jurisprudência do STJ, uma vez ausente previsão no rol estabelecido pelo art.151 do CTN, a caução não constitui meio hábil para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 11. Precedente: "(...) 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, afigura-se possível que a parte preste caução somente com vistas à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento". (07144007920188070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, PJe: 7/11/2018). 11. Recurso improvido. (Acórdão 1350515, 07507361420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, não há como se admitir a garantia oferecida. IV – Em vista do exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Manifeste-se a parte autora em réplica. [...] Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados, com os seguintes fundamentos: [...] I – JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI interpôs embargos declaratórios (ID 141205569) contra a decisão de ID 141193644, que indeferiu a tutela de urgência. Alega a ocorrência de omissão e obscuridade. Argumenta que a pretensão veiculada não se trata de pedido de tutela de urgência, mas de oferta de caução mediante apólice de seguro para fins estrito de emissão de certidão positiva com efeito de negativa nos termos do art. 206 do CTN. Aduz que a decisão é obscura e omissa por tratar de assunto diverso da tutela de urgência cautelar incidental, até porque concorda em jurisprudência citada com a Autora e o Distrito Federal: a apólice de seguro servente como caução tão-somente à expedição de certidão com efeitos de negativa consoante o art. 206 do CTN. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão ou obscuridade na decisão objurgada, pois apreciou a questão posta em análise, em todos os seus aspectos relevantes. Por sua vez, o texto foi exposto de forma direta, clara e objetiva. Diferentemente do alegado pela parte embargante, em sua petição de ID 141037766, há o pedido expresso de reconsideração da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência requerida de forma incidental. Por sua vez, o art. 206 do CTN estabelece que “Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.” A decisão consigna expressamente que “O seguro garantia não se presta a suspender a exigibilidade do crédito quando efetuado como forma de pagamento. Nesse caso, apenas o depósito do valor em dinheiro gera a suspensão da exigibilidade, conforme art. 151, II, do CTN.O seguro-garantia pode ser admitido apenas quando o depósito tem natureza processual, equiparado à penhora, como antecipação do pagamento para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal. (....)” Logo, não há se falar em seguro garantia apenas para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, diante da exigência legal para tal emissão, que a exigibilidade do crédito tributário esteja suspensa, e a suspensão da exigibilidade não ocorre mediante apenas a oferta do seguro garantia. Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Após, intime-se a parte autora para réplica, conforme determinado na decisão de ID 141193644. [...] A parte autora, inconformada com o pronunciamento judicial acima citado, interpôs este agravo de instrumento. Nas razões recursais, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja emitida certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos débitos inscritos em dívida ativa n. 50223340782, 50223340847, 50223391506, 50223315796, 50223391530, em razão da caução ofertada e aceita pelo agravado como garantia idônea. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido liminar. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). Destaca-se a ementa do julgado: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTARIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTARIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR. 4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTARIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF / 3A. REGIÃO. 1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCÁRIA (ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL (ART. 151, CTN), MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38). 2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTARIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 15/03/1993) 2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V ? a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) VI ? o parcelamento." 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. (Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006) 4. Ad argumentandum tantum, peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante manifestação unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 835 do Código Civil, verbis: "Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor." "Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor." 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) 7. In casu, o pleito constante da exordial da presente ação cautelar, juntada às fls. e-STJ 28, foi formulado nos seguintes termos, verbis: "À vista do exposto, demonstrada a existência de periculum in mora e fumus boni juris, pleiteiam as requerentes, com fundamento nos artigos 796 e 804 do Código de Processo Civil, que lhe seja deferida medida liminar para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Processos Administrativos nos 15374.002156/00-73 e 15374.002155/00-19 até final decisão de mérito da questão jurídica em debate na AO no 2007.34.00.036175-5 sem apresentação de garantia ou, quando menos, caso V.Exa. entenda necessária a garantia da liminar, requer a Autora seja autorizada a apresentação de fiança bancária do valor envolvido, a exemplo do que aconteceria na hipótese de propositura de execução fiscal, tornando-se, assim, válida a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tal como previsto no art. 206, do CTN." 8. O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2o do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos créditos tributários." 9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9o, §3o, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário. 10. Destarte, não obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido, verifica-se que o pedido formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade fiscal. 11. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 10. Exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de intuito protelatório por parte da recorrente, sobressaindo-se, tão-somente, a finalidade de prequestionamento. 12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). Assim, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a prestação de caução, por meio do oferecimento de seguro-garantia e fiança bancária, apenas serve para garantir o débito exequendo com o objetivo de viabilizar expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e oposição de embargos. Nesse sentido, há recentes julgados da referida Corte Superior: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II – Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte. III – O posicionamento do tribunal de origem está em sintonia com a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual se revela legítima a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno desprovido. (AgInt no REsp 1991540/PB. Ministra Relatora REGINA HELENA COSTA. Primeira Turma. Data do Julgamento: 15/8/2022. Data Da Publicação/Fonte: DJe 18/8/2022) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. 2. No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1a Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1854357/DF. Primeira Turma. Ministro Relator BENEDITO GONÇALVES. Data do Julgamento: 7/12/2020) Na mesma linha, acompanhando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, destacam-se acórdãos deste TJDFT que admitem emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando caucionada com seguro garantia, ainda que seja requerida em ação anulatória de débito fiscal: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A APRESENTAÇÃO DO SEGURO--GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO. 1. Tem direito o contribuinte de propositura de ação com vistas à prestação de caução e antecipação dos efeitos da tutela enquanto não ajuizado executivo fiscal, independentemente de prévia apreciação administrativa da garantia. 2. A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. Não há risco de que o Distrito Federal, no caso, seja prejudicado, na medida em que a própria apólice contém cláusula expressa determinando que deverá refletir o valor atualizado do débito, com todos os encargos legais e de acordo com índice adotado pelo Distrito Federal para seus débitos inscritos em dívida ativa; sendo certo, portanto, que, enquanto o seguro estiver em vigência, sempre corresponderá ao valor total atualizado da dívida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1438716, 07070533320218070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. PORTARIA DF/PG 378/2019. EFEITOS. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 1. Necessário e útil à autora/apelada a propositura da ação, rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. 2. 1. () o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. ()" (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). 3. A Apólice de Seguro-Garantia assegura à autora apelante AMERICEL S/A a possibilidade de expedição de Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao crédito originado do Auto de Infração n. 15421/2014, bem como a não inserção de seu nome em cadastros de inadimplentes. Precedentes (TJDFT. Acórdão 1282158, APC/RemNec 07100116020198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 16/9/2020, DJe 19/9/2020). 4. Recurso conhecido e remessa necessária admitida, preliminar rejeitada e, na extensão, negado provimento. (Acórdão 1434806, 07018569720218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 16/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO ORDINÁRIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA ANTES DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9, II DA LEI No 6.830/80. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA PGDF No 60/2015. INOCORRÊNCIA. 1. O contribuinte pode requerer, mediante a prestação de seguro garantia, a expedição de certidão positiva com efeitos de certidão negativa para as obrigações vencidas, antes mesmo da propositura da execução fiscal. 2. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1244112, 07095768620198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Juízo singular, em sede de antecipação de tutela, determinou a emissão de certidão negativa de débito tributário com efeito de positiva, após o oferecimento de caução de seguro garantia pela sociedade anônima demandante. 1.2 O Distrito Federal, ora agravante, sustenta que o oferecimento de caução nos casos de concessão de tutela antecipada de urgência (art. 300, §1o do CPC) não se aplica aos requerimentos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da existência de regra especial. 1.2.1 Alega que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admitida se houver o depósito integral da quantia em dinheiro, de acordo com o Enunciado no 112 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do teor da decisão proferida nos autos do Recurso Especial repetitivo no 1.156.668-DF. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. No caso em deslinde, observa-se que a decisão agravada não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, mas permitiu a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206 do CTN). Convém frisar que a expedição da referida certidão não importa na suspensão da exigibilidade do crédito, razão pela qual o seguro garantia consiste em caução suficiente para permitir a emissão de tal documento, com fundamento no art. 300, § 1o, do CPC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1169372, 07144232520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, nesta análise inicial, observa-se que a Apólice de Seguro n. 1007507014508 abrange o valor total do débito, compreendido o valor principal e demais acréscimos e encargos (R$450.000,00 – quatrocentos e cinquenta mil reais), e atende aos requisitos previstos no art. 8o da Portaria PGDF n. 378/2019 (ID 140993551 do processo de origem). Consta do documento previsão de atualização monetária pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal; referência ao número da inscrição em dívida ativa e ao número do processo judicial; estabelecimento de que, na hipótese de o tomador aderir a parcelamento do objeto do seguro, a empresa seguradora não estará isenta de responsabilidade em relação à apólice; e estabelecimento de que a empresa seguradora, por ocasião do pagamento da indenização, no caso de garantia prestada em juízo, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput e no inciso II do art. 19 da Lei n. 6.830/1980. Cabe registrar que o Distrito Federal, ora agravado, manifestou-se nos autos de origem e aceitou a garantia oferecida. Nesse contexto, está caracterizada a probabilidade do direito defendido pela parte recorrente. Além disso, constata-se risco de dano capaz de justificar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois a certidão pretendida é relevante para possibilitar a continuidade das atividades empresariais e dos contratos administrativos celebrados entre a pessoa jurídica e a Administração Pública. Vale esclarecer, por fim, que não há incongruência entre a medida ora concedida e a decisão colegiada prolatada nos autos do agravo de instrumento n. 0727124-76.2022.8.07.0000. No recurso anterior, tratou-se sobre indeferimento do pedido liminar destinado à suspensão de exigibilidade do crédito tributário apresentado na inicial. Já no presente recurso trata-se de pedido de tutela provisória incidental, apresentado no curso da ação de origem após o julgamento do agravo anterior, destinado apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão da oferta de seguro garantia. Por essas razões, o pedido liminar apresentado neste agravo deve ser deferido. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado, com a profundidade que o caso requer, pelo órgão colegiado, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal emita certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos débitos inscritos em dívida ativa n. 50223340782, 50223340847, 50223391506, 50223315796 e 50223391530, em razão do seguro-garantia relativo à Apólice n. 1007507014508. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora